Tribunal: TJSP
Processo: 1011727-03.2015.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA CABEÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – LESÕES CONSOLIDADAS SEM SEQUELAS - BENEFÍCIO DEVIDO ATÉ A DATA DA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A EVOLUÇÃO DA PATOLOGIA SEM DEIXAR SEQUELAS

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA CABEÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – LESÕES CONSOLIDADAS SEM SEQUELAS - BENEFÍCIO DEVIDO ATÉ A DATA DA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A EVOLUÇÃO DA PATOLOGIA SEM DEIXAR SEQUELAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1011727-03.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOSE ROBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a sentença
em sede de reexame necessário, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011727-03.2015.8.26.0037 -Voto no
2
Apelação n. 1011727-03.2015.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Recorrente: Juízo “ex officio”
Partes: José Roberto da Silva e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VOTO No 16751
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÕES NA CABEÇA –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-DOENÇA AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES
REEXAME NECESSÁRIO - JULGAMENTO CONVERTIDO EM
DILIGÊNCIA
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO
LESÕES
CONSOLIDADAS SEM SEQUELAS - BENEFÍCIO DEVIDO ATÉ
A DATA DA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL
QUE CONSTATOU A EVOLUÇÃO DA PATOLOGIA SEM
DEIXAR SEQUELAS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA
SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA
Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário,
com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por José Roberto da
Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, aduzindo, em síntese, que
teve reduzida sua capacidade laborativa, em razão de acidente típico, ocorrido em
14/02/2015, quando, no exercício de suas funções de vigilante armando, sofreu múltiplas
lesões na cabeça. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 52/61).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio laudo a
fls. 101/108.
A sentença de fls. 122/125 julgou procedente o pedido para
condenar a autarquia a pagar ao autor o benefício auxílio-doença a partir de sua cessação
indevida, com juros de mora e correção monetária do decidido nas ADIs 4425 e 4357 pelo
C. STF. Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse com os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011727-03.2015.8.26.0037 -Voto no
3
advocatícios, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença. Houve remessa
dos autos para o reexame necessário.
As partes deixaram transcorrer in albis, o prazo para
interposição de recurso.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia 28/11/2017 o
julgamento foi convertido em diligência para realização de nova perícia médica (fls.
169/173), cujo laudo foi juntado às fls. 204/208.
Somente o obreiro se manifestou acerca do laudo (fls.
216/220).
É o relatório.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida sua
capacidade laborativa, em razão de acidente típico, ocorrido em 14/02/2015, quando, no
exercício de suas funções de vigilante armando, sofreu múltiplas lesões na cabeça.
Realizada a perícia médica na origem, o laudo atestou a
existência de incapacidade total e temporária decorrente das referidas sequelas (fls. 104), o
que ensejou a concessão de auxílio-doença pela sentença monocrática.
Repetida a prova médica para análise atual do quadro
reclamado, o laudo médico, produzido nesta Instância pelo Dr. Paulo David Franchin,
assentou que “repetida a avaliação das imagens por ressonância magnética, hoje são
vistas alterações compatíveis com as duas doenças de base que o Autor apresenta, a saber,
hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Não mais existem imagens compatíveis com
trauma pregresso.
Esses dados juntos aqueles referidos no dia da avaliação e o
exame clínico específico normal permitem concluir ter se tratado de um acidente com
características benignas que teve uma evolução favorável” (fls. 208).
Destarte, sabe-se que para a concessão do benefício
acidentário é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho/acidente sofrido e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011727-03.2015.8.26.0037 -Voto no
4
do amparo infortunístico.
Nesse sentido:
0039525-44.2011.8.26.0053
Apelação / Reexame Necessário / Auxílio-Acidente (Art.
86) Inteiro Teor Dados sem formatação
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/02/2015
Data de registro: 11/02/2015
Ementa: Acidentária Coluna e LER em membros superiores
Ausência de incapacidade laborativa ou nexo causal
Benefício acidentário indevido Decreto de improcedência.
Nego provimento ao apelo do autor e dou provimento ao
recurso oficial para julgar o pedido improcedente.
Desse modo, diante da ausência de moléstias incapacitantes,
conforme se depreende da avaliação médica, entendo, de rigor, a manutenção do julgado
que condenou a autarquia ao pagamento de auxílio-doença acidentário, a partir do dia
seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, 27/08/2015 (fls. 22), conforme estatui o
artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91, considerando que o termo final do benefício será o do
dia da juntada do segundo laudo realizado nesta Instância que constatou a consolidação das
lesões sem deixar sequelas incapacitantes, o que corresponde ao dia 22/04/2020.
Ademais, resta claro que o autor não readquiriu sua
capacidade laborativa durante o período trabalhado, ainda que parcialmente. Tal fato
apenas demonstra que o obreiro, apesar de sua limitação, necessitou retornar ao trabalho
em razão da extrema necessidade de sobrevivência.
Evidentemente, não estando amparado pela autarquia, não lhe
restava outra opção a não ser a de exercer trabalho remunerado para garantir seu sustento,
motivo pelo qual o pagamento do benefício é devido por todo período supracitado, sem
exclusão das parcelas no período em que o autor exerceu atividade laborativa.
No mais, cumpre realizar algumas observações.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011727-03.2015.8.26.0037 -Voto no
5
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas e
comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida
aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a
este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20/09/2017, publicado
em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do
Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários de
sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, nos exatos termos do
artigo 85, §4o, inciso II, do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a sentença de
procedência, em sede de reexame necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator